Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-61.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008732-61.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL LUIS CARVALHO DE DEUS - CPF: 067.220.961-65 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Recurso inominado:
1008732-61.2023.8.11.0002

Origem:

Recorrente(s):

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA

RAFAEL LUIS CARVALHO DE DEUS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento:

11-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NEGATIVA DE ASSINATURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – PRESSUPOSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de nota fiscal de entrega de produto assinada, havendo semelhança com a assinatura da parte promovente, mostra-se imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, bem como o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (R$ 724,97 - 9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 805,52 – 10%) ante a comprovação da relação jurídica, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos dos artigos 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e
JULGAR PROCEDENTE
o
pedido contraposto
para condenar a Reclamante ao pagamento do valor de
R$ 55,29 (cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos)
, a serem atualizados com juros de mora ao patamar de 1% ao mês a partir da data da formulação do pedido contraposto e correção monetária pelo INPC-IBGE a partir do efetivo prejuízo (vencimento) (Súmula 43/STJ e Art. 405 do Código Civil).

a) diante da litigância temerária reconhecida, condeno a parte Reclamante como
litigante de má fé
ao pagamento de multa no valor
R$ 724,97 (setecentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos)
, correspondente à
9% (nove cento)
sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada;

b) fixo
honorários
de advogado no valor de
R$ 805,52 (oitocentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos),
correspondente a
10% (dez por cento),
sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver);

c) a correção monetária nos itens “a” e “b” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação (09/03/2023), nos termos da Súmula 14/ STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC);

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.

A parte promovente, nas razões recursais, se insurge quanto a assinatura aposta na ordem de serviço com o argumento de que se faz necessária a realização de perícia, negando a autoria da voz no áudio, requerendo a extinção do feito ante a necessidade de perícia grafotécnica.

A parte promovida apresentou contrarrazões. Arguindo preliminares de impugnação a gratuidade da justiça e ofensa ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINARES

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 172966250, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Por fim, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

MÉRITO

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, procedente o pedido contraposto e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé ante a comprovação da contratação por conta da juntada de Ordem de Serviço assinada.

Pretende a parte Recorrente a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, pois afirma que não assinou a ordem de serviço, nem é sua a voz do interlocutor do áudio apresentado pela ré.

A despeito do entendimento do magistrado
a quo
entendo que os argumentos que utilizou não merecem prosperar, uma vez que no presente caso é imprescindível a realização de perícia.

O magistrado entendeu que as assinaturas apostas na ordem de serviço e nos documentos pessoais são semelhantes e por isso julgou improcedente a pretensão inicial. Ocorre que as assinaturas são semelhantes, mas não a ponto de conferir a certeza necessária para um julgamento justo e, assim, mostra-se presente o pressuposto fático para a realização da perícia. A perícia somente deve ser descartada no caso de assinatura à primeira vista idêntica, ou, ao invés, diversa, o que não ocorre no caso dos autos.

Diante deste contexto, entendo é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, posto que há semelhança entre as assinaturas.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica e, via de consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia, divirjo do relator para negar provimento ao recurso.

No caso, a documentação ofertada possui forte carga probatória, com a juntada de ordem de serviço assinada (com alteração de titularidade), histórico da UC e gravação telefônica, cujo teor corrobora com o conjunto apresentado.

A assinatura aposta guarda identidade com os demais acostados aos autos, o que dispensa a perícia.

Além disso, sendo a empresa ré a única concessionária de energia elétrica, caberia a parte autora demonstrar qual unidade consumidora usufruía à època dos débitos, ante a essencialidade do serviço prestado.

Por essas razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça, se for o caso (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023